Tribunal: STF
Processo: Rcl 66575
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiano Eduardo Poles e outros alegam ter o Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP violado, no Processo n. 1011782-87.2022.8.26.0269, o quanto decidido no julgamento do RE 593.068 (Tema 163).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso interposto que não apresenta os requisitos de admissibilidade. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, POR V. U.



    (...)



    “A despeito dos argumentos trazidos, não há razão para ser modificada a decisão monocrática do Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, mesmo porque o referido recurso sequer apresenta condições para processamento. 



    Neste sentido, conforme bem ressaltou o MM Juiz presidente, os dispositivos constitucionais enfocados pelos recorrentes não foram apreciados pela decisão recorrida, de modo explicito, como vem sendo exigido pela Excelsa Corte, faltando, assim, uma condição para o processamento do recurso, que é o prequestionamento viabilizador da instância excepcional (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal). Consigne-se, por oportuno, que os requerentes não conseguiram comprovar que o Adicional de Insalubridade deve fazer parte da base de cálculo do RETP. Nestes termos, está correta também a decisão agravada quando afirma que “para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Lei Complementar Estadual nº 731/1993), o que é vedado pela Súmula 280 da Suprema Corte” (fl. 462). 



    Conclui-se, dessa forma, que a decisão de fls. 461/464 deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    Percebe-se que o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal, sendo certo que o julgamento do RE 593.068 (Tema 163) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado.



 



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente